Tribunal: STJ
Processo: 1414973-91.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231746 - MS(2026/0039160-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PABLO FELIPE ARGUELHO DA SILVA
ADVOGADO
: NATÃ LOBATO MAGIONI - MS015017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. AUDIÊNCIA POR
VIDEOCONFERÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE NÃO

DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento a recurso em habeas corpus manejado contra acórdão
de Tribunal estadual que, em agravo interno em habeas corpus, manteve decisão
monocrática de não conhecimento do writ por supressão de instância, em ação penal
por infração ao
caput, da
, na qual o Juízo de primeiro grau
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento realizada por
videoconferência, decretando a revelia do acusado em razão de sua não localização
no endereço informado e da ausência de demonstração de impedimento concreto à
sua participação remota, não obstante a atuação da Defensoria Pública na audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há supressão de instância a impedir o
conhecimento do habeas corpus originário quando, no mesmo dia da impetração
perante o Tribunal de Justiça, a defesa apresenta pedido de reconsideração ao Juízo
de primeiro grau sobre a mesma decisão apontada como coatora, ainda pendente de
e (ii)
apreciação;
saber se a ausência de intimação pessoal do acusado para audiência
de instrução e julgamento designada por videoconferência, aliada à mudança de
endereço não comunicada tempestivamente ao Juízo e à realização do ato com a
presença da Defensoria Pública, configura constrangimento ilegal ou nulidade absoluta
aptos a afastar a incidência do
do CPP e a autorizar a concessão da ordem,
art. 367
inclusive de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conclui-se pela configuração inequívoca de supressão de instância, pois, o Tribunal
de Justiça não examinou a questão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o conhecimento de habeas
corpus quanto a questões não apreciadas pela instância inferior, ainda que se alegue
Documento eletrônico VDA56729891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: cefafcc5-1bbb-47ab-a68e-dc9fa864955b

nulidade absoluta ou matéria de ordem pública, exigindo-se sua prévia submissão ao
juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois a audiência foi designada na modalidade de videoconferência e a defesa limitou-
se a informar viagem do acusado a outra cidade, sem comprovar impedimento
concreto para sua participação remota, circunstância que afasta a configuração de
constrangimento ilegal.
6. A omissão do acusado em comunicar tempestivamente a alteração de seu endereço
residencial, detectada pelo Oficial de Justiça ao tentar intimá-lo, autoriza a aplicação do
do CPP, permitindo o prosseguimento do feito sem sua presença, desde que
art. 367
assegurada a defesa técnica.
7. A presença da Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, com a
inquirição de testemunha arrolada pela própria defesa, afasta a alegação de nulidade,
ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa técnica ou à
autodefesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563
do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A invocação de matéria de ordem pública ou de nulidade absoluta não afasta a
necessidade de prévia apreciação da questão pela instância ordinária, nem autoriza o
conhecimento de habeas corpus em supressão de instância.
2. A realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência não é
invalidada pela mera alegação de que o acusado se encontra em outra cidade, ausente
demonstração de impedimento concreto à sua participação remota.
3. A falta de comunicação tempestiva da mudança de endereço pelo acusado, ciente
da ação penal, autoriza a incidência do
do CPP e o prosseguimento do
art. 367
processo à sua revelia.
4. A nulidade processual, inclusive relativa à intimação para audiência, exige
demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do CPP, não configurado
art. 563
quando a Defensoria Pública comparece ao ato e exerce a defesa técnica.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 367, 399, 563 e 654, § 2o;
,
caput; RISTJ, arts. 34,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
XX, 202 e 246.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
812.987/SC,
25/9/2024;
STJ, AgRg no
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.338.357/MG
STJ, AgRg no AR Esp
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
13/3/2024;
1.748.387/SP,
DJe
STJ, AgRg no RHC
Ministro Reynaldo Soares da
12/2/2021;
110.052/SC,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, HC
Ministra Maria Thereza
27/6/2019;
362.081/RS,
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/9/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/05/2026
13/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56729891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: cefafcc5-1bbb-47ab-a68e-dc9fa864955b

Documento eletrônico VDA56729891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: cefafcc5-1bbb-47ab-a68e-dc9fa864955b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231746 - MS(2026/0039160-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PABLO FELIPE ARGUELHO DA SILVA
ADVOGADO
: NATÃ LOBATO MAGIONI - MS015017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. AUDIÊNCIA POR
VIDEOCONFERÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE NÃO

DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento a recurso em habeas corpus manejado contra acórdão
de Tribunal estadual que, em agravo interno em habeas corpus, manteve decisão
monocrática de não conhecimento do writ por supressão de instância, em ação penal
por infração ao
caput, da
, na qual o Juízo de primeiro grau
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento realizada por
videoconferência, decretando a revelia do acusado em razão de sua não localização
no endereço informado e da ausência de demonstração de impedimento concreto à
sua participação remota, não obstante a atuação da Defensoria Pública na audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há supressão de instância a impedir o
conhecimento do habeas corpus originário quando, no mesmo dia da impetração
perante o Tribunal de Justiça, a defesa apresenta pedido de reconsideração ao Juízo
de primeiro grau sobre a mesma decisão apontada como coatora, ainda pendente de
e (ii)
apreciação;
saber se a ausência de intimação pessoal do acusado para audiência
de instrução e julgamento designada por videoconferência, aliada à mudança de
endereço não comunicada tempestivamente ao Juízo e à realização do ato com a
Documento eletrônico VDA56334752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:37
Código de Controle do Documento: 5b7c7cfb-727d-4349-838d-2a42754bb01d

presença da Defensoria Pública, configura constrangimento ilegal ou nulidade absoluta
aptos a afastar a incidência do
do CPP e a autorizar a concessão da ordem,
art. 367
inclusive de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conclui-se pela configuração inequívoca de supressão de instância, pois, o Tribunal
de Justiça não examinou a questão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o conhecimento de habeas
corpus quanto a questões não apreciadas pela instância inferior, ainda que se alegue
nulidade absoluta ou matéria de ordem pública, exigindo-se sua prévia submissão ao
juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois a audiência foi designada na modalidade de videoconferência e a defesa limitou-
se a informar viagem do acusado a outra cidade, sem comprovar impedimento
concreto para sua participação remota, circunstância que afasta a configuração de
constrangimento ilegal.
6. A omissão do acusado em comunicar tempestivamente a alteração de seu endereço
residencial, detectada pelo Oficial de Justiça ao tentar intimá-lo, autoriza a aplicação do
do CPP, permitindo o prosseguimento do feito sem sua presença, desde que
art. 367
assegurada a defesa técnica.
7. A presença da Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, com a
inquirição de testemunha arrolada pela própria defesa, afasta a alegação de nulidade,
ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa técnica ou à
autodefesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563
do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A invocação de matéria de ordem pública ou de nulidade absoluta não afasta a
necessidade de prévia apreciação da questão pela instância ordinária, nem autoriza o
conhecimento de habeas corpus em supressão de instância.
2. A realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência não é
invalidada pela mera alegação de que o acusado se encontra em outra cidade, ausente
demonstração de impedimento concreto à sua participação remota.
3. A falta de comunicação tempestiva da mudança de endereço pelo acusado, ciente
da ação penal, autoriza a incidência do
do CPP e o prosseguimento do
art. 367
processo à sua revelia.
4. A nulidade processual, inclusive relativa à intimação para audiência, exige
demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do CPP, não configurado
art. 563
quando a Defensoria Pública comparece ao ato e exerce a defesa técnica.
Documento eletrônico VDA56334752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:37
Código de Controle do Documento: 5b7c7cfb-727d-4349-838d-2a42754bb01d

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 367, 399, 563 e 654, § 2o;
,
caput; RISTJ, arts. 34,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
XX, 202 e 246.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
812.987/SC,
25/9/2024;
STJ, AgRg no
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.338.357/MG
STJ, AgRg no AR Esp
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
13/3/2024;
1.748.387/SP,
DJe
STJ, AgRg no RHC
Ministro Reynaldo Soares da
12/2/2021;
110.052/SC,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, HC
Ministra Maria Thereza
27/6/2019;
362.081/RS,
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/9/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO FELIPE ARGUELHO DA
SILVA contra a decisão monocrática de fls.
publicada em
(fls. 146),
139/143,
12/3/2026
que negou provimento ao recurso em habeas corpus por ele interposto contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul proferido no julgamento do
Agravo Interno Criminal n. 1414973-91.2025.8.12.0000/50000.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, juntamente com Dian Lukas
de Azevedo Aquino, como incurso nas penas do
caput, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
perante a 6a Vara Criminal da Comarca de Campo
A audiência de
Grande/MS.
instrução e julgamento, designada na modalidade de videoconferência para 25/4/2025,
não pôde ser realizada com a presença do acusado, porquanto a tentativa de
intimação pessoal no endereço constante dos autos restou frustrada, tendo o Oficial de
Justiça certificado que o réu havia mudado de residência. Dois dias antes do ato, em
a Defensoria Pública peticionou nos autos informando novo endereço e
23/4/2025,
telefone do recorrente e requerendo a redesignação da audiência, sob o fundamento
de que ele se encontrava em viagem a
com previsão de retorno para
Maceió/AL,
O Juízo indeferiu o pedido por entender que o acusado e seu defensor
27/4/2025.
tinham conhecimento inequívoco da data do ato e que a realização da audiência por
videoconferência afastava qualquer óbice à participação, tendo decretado a revelia do
recorrente pelo não comparecimento.
Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul, a ordem não foi conhecida em decisão monocrática, mantida pelo
órgão colegiado em acórdão assim sintetizado (fls.
):
84/89
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
QUE
NÃO
CONHECEU
DA
IMPETRAÇÃO
POR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I.
CASO EM EXAME - Agravo interno contra decisão que
não conheceu habeas corpus. II. QUESTÃO EM
Documento eletrônico VDA56334752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:37
Código de Controle do Documento: 5b7c7cfb-727d-4349-838d-2a42754bb01d

DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber
se o habeas corpus pode ser conhecido diante da
supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR -
Inviável conhecer do habeas corpus se, à época da
impetração, ainda estava pendente a análise do pedido na
instância de origem, sendo vedada a ampliação objeto da
decisão impugnada. IV. Dispositivo - Agravo interno
improvido."
Nas razões do recurso em habeas corpus, a defesa sustentou a inexistência de
supressão de instância, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida pelo
Juízo de primeiro grau antes da impetração, não sendo o pedido de reconsideração
posteriormente apresentado apto a obstar o controle jurisdicional pela via do writ.
Alegou a nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal válida do
acusado para a audiência de instrução e julgamento, em afronta ao
do Código
art. 399
de Processo Penal, sustentando que não houve esgotamento dos meios de localização
a despeito de a Defensoria Pública ter fornecido endereço e telefone atualizados.
Afirmou que a atuação da Defensoria Pública não configura comparecimento
espontâneo do acusado nem supre a exigência legal de intimação pessoal, e que o
vício, por implicar cerceamento da autodefesa e do contraditório, prescinde de
demonstração de prejuízo concreto. Requereu a suspensão do andamento da ação
penal e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da decretação
da revelia e da audiência realizada, com a determinação de redesignação do ato.
A liminar foi indeferida nos termos da decisão de fls.
Informações
119/121.
prestadas pelas instâncias de origem às fls.
O Ministério Público Federal
126/128.
opinou pelo desprovimento do recurso às fls. 134/137.
A decisão monocrática de fls.
negou provimento ao recurso em habeas
139/143
corpus. Assentou que a supressão de instância estava configurada de forma
inequívoca, porquanto, no mesmo dia em que a defesa impetrou o writ perante o TJMS
(
), foi protocolado pedido de reconsideração da mesma decisão perante o
4/9/2025
Juízo de primeiro grau, de modo que a matéria estava pendente de análise na
instância de origem quando da impetração. Consignou que não se vislumbrava
flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, destacando que:
a audiência foi designada na modalidade de videoconferência, de modo que a simples
alegação de que o acusado se encontrava em outra cidade não evidenciava óbice à
participação no ato; a omissão do recorrente em comunicar tempestivamente ao Juízo
a alteração de seu endereço residencial atrairia a incidência do
do CPP; e a
art. 367
Defensoria Pública esteve presente à audiência e inquiriu testemunha arrolada pela
própria defesa, afastando a alegação de nulidade à luz do princípio pas de nullité sans
grief, nos termos do
do CPP.
art. 563
Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente agravo regimental (fls.
), sustentando, em síntese: inexistência de supressão de instância, pois o ato
149/163
coator já estava consumado quando da impetração, sendo o pedido de reconsideração
Documento eletrônico VDA56334752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:37
Código de Controle do Documento: 5b7c7cfb-727d-4349-838d-2a42754bb01d

desprovido de efeito suspensivo; presença de constrangimento ilegal evidente a
justificar o conhecimento do writ; nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal
válida, sob o argumento de que não há nos autos prova inequívoca de que o acusado
tinha ciência da data da audiência, das advertências legais e das consequências
jurídicas de sua ausência; inaplicabilidade do
do CPP, por inexistir
art. 367
comportamento deliberado de ocultação; introdução indevida de fundamento não
debatido nas instâncias anteriores (inovação decisória), consistente na suposta
violação do dever de atualização cadastral, o que configuraria decisão surpresa
vedada pelo ordenamento; e prejuízo concreto ao exercício da autodefesa, porquanto a
ausência do acusado inviabilizou a realização de seu interrogatório, direito
personalíssimo que não se confunde com a defesa técnica.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Os fundamentos aduzidos pelo agravante não trazem argumentos novos,
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. As alegações de
inexistência de supressão de instância, de constrangimento ilegal evidente, de nulidade
absoluta por ausência de intimação pessoal válida e de inaplicabilidade do
do
art. 367
Código de Processo Penal já foram devidamente apreciadas e refutadas na decisão
monocrática de fls.
a cujos fundamentos me reporto e incorporo ao presente
139/143,
voto na íntegra, verbis:

"(...) Como relatado, a presente irresignação
consiste em recurso ordinário em habeas corpus interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul que manteve, por unanimidade, a decisão
monocrática que não conheceu do writ impetrado pela
defesa, sob o fundamento de supressão de instância.
Sobre o tema, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls.
):
87/89
"(...) Colhe-se dos Autos n. 0811880-74.2022.8.12.0001 que
PABLO e Dian Lukas de Azevedo Aquino foram denunciados
como incursos nas penas do
caput , da
art. 33,
, com as seguintes particularidades: 1)
Lei n. 11.343/2006
PABLO foi notificado em
tendo sua defesa técnica
16/12/2023,
assegurada pela Defensoria Pública Estadual (f.277-280). 2) A
audiência foi designada para
não tendo sido PABLO
25/4/2025,
localizado no endereço da notificação - Rua Cezario Alvim, 193
(f.357). 3) No dia
a defesa técnica informou que
23/4/2025,
PABLO mudou de endereço, forneceu o número do telefone
celular e esclareceu que "encontra-se em viagem na cidade de
com previsão de retorno para o dia
" (f.
Maceió/AL,
27/04/2025
350). Além de conta de água e luz em nome da genitora do
agravante (f.351-352), foram juntados os seguintes documentos
(f.353-354): (...) Na sequência, foi proferida a seguinte decisão
(f.366-368, da origem):
Documento eletrônico VDA56334752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:37
Código de Controle do Documento: 5b7c7cfb-727d-4349-838d-2a42754bb01d

"No caso: (a) em 16.12.2024, foi designada audiência de
instrução para o dia 25.04.2025, às 13:30 horas (fls.
).
304/321
(b) em 08.04.2024, o oficial de justiça declarou que o acusado
mudou de endereço (fls. 357); (c) em 23.04.2025, o acusado
compareceu ao processo mediante defensor constituído
(Defensoria Pública), requerendo a designação de nova data da
audiência (fls. 350). Portanto, de todo evidente que o acusado,
e, seu Defensor, tinham conhecimento inequívoco da data da
audiência de instrução. 2. Do adiamento de audiência. -
Acusado Pablo Felipe Arguelho da Silva. A audiência era por
videoconferência (fls. 321 –ponto 17). Portanto, o acusado estar
em cidade diversa não é fato impedido da participação na
audiência. Por fim, o pedido do acusado não-produz efeito
suspensivo da audiência. Deste modo, como não foi proferida
nenhuma decisão adiando a audiência, tinha o ônus processual
de comparecer. Portanto, revel pelo não comparecimento a
audiência (fls. 520 – autos 0811614-87.2022). 3. Ante o
exposto, hei por bem em indeferir o pedido de intimação
pessoal e designação de nova data de audiência, formulado
pelo acusado Pablo Felipe Arguelho da Silva (fls. 350). 4. Intime-
se."
Com a troca da defesa técnica, foi impetrado o HC n. 1414973-
91.2025.8.12.0000 no dia
às 11h20 (f. 40, dos
4/9/2025,
referidos autos). No mesmo dia, às 14h26, nos Autos n.
0811880-74.2022.8.12.0001,
foi
formulado
pedido
de
"reconsideração da decisão de fls. 366-368, para afastar os
efeitos da revelia e redesignar a audiência de instrução e
julgamento,
possibilitando
a
produção
das
provas
oportunamente requeridas, bem como a oitiva das testemunhas
de acusação e de defesa e a colheita do depoimento pessoal do
Acusado, a fim de evitar prejuízo irreparável a defesa,
resultando em hipótese de nulidade absoluta o que certamente
trará enorme prejuízo ao acusado e à justiça" (f.385-387).
Esses fatos apontam para a inviabilidade do conhecimento do
habeas corpus com os seguintes pedidos: "c) a concessão da
ordem liminar a, com o fim de trancar a ação penal n. 0811880-
74.2022.8.12.0001, processada pela emérita 6a Vara Criminal
de Campo Grande, MS, haja vista a coação ilegal sofrida pelo
paciente no que se refere a não observância do exercício do
efetivo contraditório da ampla defesa e do in dubio pro reo, bem
como tratar-se-ia de processo manifestamente nulo; d) o
sobrestamento do trâmite da ação penal, até o julgamento final
do presente writ; e) conceder a ordem de habeas corpus,
definitivamente, determinando-se a imediata redesignação da
audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das
testemunhas e com a colheita do depoimento pessoal do
paciente, a fim de assegurar o pleno exercício ao contraditório e
a ampla defesa e com isso evitar a nulidade da sentença, posto
que a negativa desse direito trará prejuízos irreparáveis a
defesa" (f.10, HC n.1414973-91.2025.8.12.0000). Estava
pendente de análise o pedido, bem como, ampliação do pedido
que foi objeto da decisão impugnada. Pelo que consta, a
Defensoria Pública recebeu documentos ligados ao novo
endereço de PABLO e sobre sua viagem. A questão é que não
houve comprovação, na origem, de que PABLO, apesar de ter
viajado para Maceió-AL, não poderia participar da audiência por
videoconferência. Desta forma, não há patente constrangimento
ilegal na decisão invectivada a justificar a concessão de habeas
corpus de ofício, nesse momento. Por fim, registre-se que
"Eventual 'alegação de que seriam matérias de ordem pública
Documento eletrônico VDA56334752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:37
Código de Controle do Documento: 5b7c7cfb-727d-4349-838d-2a42754bb01d

ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica
que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que
não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o
recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade' (R
Esp n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
1.439.866/MG,
Sexta Turma, D Je
- (AgRg no AR Esp n.
6/5/2014)
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
2.338.357/MG,
julgado em
D Je
.(STJ. AgRg no HC n.
11/3/2024,
13/3/2024)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
990.244/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)" Ante
8/4/2025,
22/4/2025.
o exposto, voto pelo improvimento do recurso."
Quanto ao não conhecimento do habeas corpus
pelo Tribunal de origem, a conclusão está em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta
Corte. Consoante se extrai dos autos, no mesmo dia em
que a defesa impetrou o habeas corpus perante o TJMS (
), protocolou também, perante o Juízo da 6a Vara
4/9/2025
Criminal da Comarca de Campo
pedido de
Grande/MS,
reconsideração da decisão que havia indeferido a
intimação pessoal e a redesignação da audiência de
instrução e julgamento. A matéria objeto do writ estava,
portanto, pendente de análise na instância de origem
quando da impetração, o que configura, de forma
inequívoca, a supressão de instância que obsta o
conhecimento da impetração.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido
de que não se admite o conhecimento de habeas corpus
em relação a questões que ainda não foram apreciadas
pela instância inferior, sob pena de indevida supressão de
instância — e que tal vedação se aplica mesmo quando a
parte invoca nulidade absoluta, porquanto qualquer vício
dessa natureza deve ser objeto de prévia apreciação na
instância ordinária. Nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
812.987/SC,
DJe 25/9/2024.
É de se destacar, igualmente, que a alegação de
que determinada matéria seria de ordem pública ou
implicaria nulidade absoluta não constitui fórmula capaz de
obrigar as Cortes a se pronunciar sobre temas que não
foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o
recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade,
conforme orientação desta Quinta Turma: AgRg no
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.338.357/MG
Quinta Turma, DJe 13/3/2024.
Tampouco se vislumbra, na espécie, flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício,
nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
Depreende-se dos autos que a audiência de
instrução e julgamento foi designada na modalidade de
videoconferência. A tentativa de intimação pessoal do
recorrente no endereço constante dos autos restou
frustrada em
quando o Oficial de Justiça
8/4/2025,
consignou que o acusado havia mudado de residência.
Apenas dois dias antes do ato, em
a Defensoria
23/4/2025,
Pública
peticionou
informando
novo
endereço
e
comunicando que o recorrente se encontrava em viagem a
com previsão de retorno para
sem,
Maceió/AL,
27/4/2025,
contudo, demonstrar qualquer impedimento concreto à
participação por meio eletrônico. Sendo a audiência
realizada por videoconferência, a simples alegação de que
Documento eletrônico VDA56334752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:37
Código de Controle do Documento: 5b7c7cfb-727d-4349-838d-2a42754bb01d

o acusado se encontrava em outra cidade não evidencia,
por si só, óbice à sua participação no ato nem configura
constrangimento ilegal que autorize a intervenção desta
Corte na via estreita do habeas corpus (fls.
).
84/89
Acresce que a omissão do recorrente em comunicar
tempestivamente ao Juízo a alteração de seu endereço
residencial — mudança que ocorrera ao menos um mês
antes de ser detectada pelo Oficial de Justiça — atrai a
incidência do
do CPP, segundo o qual o processo
art. 367
prossegue sem a presença do acusado que, ciente da
ação penal instaurada contra si, deixa de informar sua
nova residência ao Juízo. Neste sentido: AgRg no AR Esp
Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, D Je
1.748.387/SP,
AgRg no RHC
Rel. Ministro
12/02/2021;
110.052/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, D Je 27/06/2019;
e HC
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
362.081/RS,
Moura, 6a Turma, D Je 01/09/2016.
Por fim, a Defensoria Pública esteve presente à
audiência e inquiriu testemunha arrolada pela própria
defesa, de modo que não restou demonstrado prejuízo
concreto à defesa técnica ou à autodefesa do recorrente, o
que afasta a alegação de nulidade à luz do princípio pas
de nullité sans grief, positivado no
do CPP.
art. 563
Ante o exposto, com fundamento no
XX,
art. 34,
c/c

todos do Regimento Interno do
art. 202,
c/c art. 246,
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, nego provimento ao
recurso em
. (...)"
habeas corpus

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56334752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:37
Código de Controle do Documento: 5b7c7cfb-727d-4349-838d-2a42754bb01d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.746 / MS
Número Registro: 2026/0039160-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08118807420228120001
14149739120258120000
1414973912025812000050001
414973912025812000050000 8118807420228120001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PABLO FELIPE ARGUELHO DA SILVA
ADVOGADO
: NATÃ LOBATO MAGIONI - MS015017
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: DIAN LUKAS DE AZEVEDO AQUINO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PABLO FELIPE ARGUELHO DA SILVA
ADVOGADO : NATÃ LOBATO MAGIONI - MS015017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA56707146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:53
Código de Controle do Documento: 15b9fbaa-d80d-43dd-aef2-15bf7b31ce9c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:53
Código de Controle do Documento: 15b9fbaa-d80d-43dd-aef2-15bf7b31ce9c